Tribunal: TJDFT
Processo: 0000963-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. CONCURSO DE PESSOAS. PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. VALORAÇÃO CORRETA. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal - CP não se confunde com a culpabilidade contida no conceito de crime de acordo com o seu aspecto analítico (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). Entender diversamente seria incorrer em bis in idem, sendo desfavorável ao réu, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

2. Tendo o acusado cometido o crime em concurso de pessoas, deve ser desfavorável a ele as circunstâncias do delito.

3. A valoração negativa das consequências do crime só pode ser verificada se a conduta extrapolar o resultado típico e não as condutas, que seriam desdobramentos lógicos do crime. Nos delitos patrimoniais, o prejuízo da vítima não é, por si só, motivo suficiente para desabonar as consequências do delito em desfavor do acusado.

4. Restando configurada mais de uma qualificadora no caso concreto, admite-se a enumeração de uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase de aplicação da pena, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.

5. Evidenciadas as causas de aumento do concurso de pessoas, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo, tendo o concurso de pessoas sido utilizado na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias do fato), a causa de aumento a ser utilizada, na terceira fase, é a que mais eleva a pena, que é a fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I do CP). Inteligência do parágrafo único do artigo 68 do CP.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.